Tribunal: TJMT
Processo: 0004929-72.2010.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004929-72.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUSTINO ALVES DA SILVA - CPF: 206.409.941-72 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

JUSTINO ALVES DA SILVA

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA
–
SENTENÇA ILÍQUIDA

–

ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
NÃO CONHECIMENTO DE

PARTE DO RECURSO

– LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -–
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA
.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

JUSTINO ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, na Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentária e Conversão para Aposentadoria por Invalidez c/Pedido de Tutela Antecipada n. 0004929-72.2010.8.11.0025 (código 80387), julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JUSTINO ALVES DA SILVA
para

converter o auxílio benefício em aposentadoria por invalidez e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais (id. 111242466 - Pág. 3 a 9), aduz que não foi comprovada a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento e/ou à data de início da incapacidade, tampouco a carência exigida em lei.

Sustenta a inexistência de moléstia incapacitante ao trabalho, bem como, não existe cobertura para incapacidade preexistente à filiação.

E, ao final da peça, faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário e
pugna pela concessão de Auxílio-Acidente, com data de início do benefício (DIB) na data da cessação do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (NB 91/ 540.081.035-3).

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 111242466 - Pág. 13 a 24).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 112606980 - Pág. 1 e 2)

E, por força da remessa necessária determinada pelo juiz de origem e a interposição do recurso voluntário, vieram os autos a esta Corte de Justiça para julgamento.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

JUSTINO ALVES DA SILVA

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, na Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentária e Conversão para Aposentadoria por Invalidez c/Pedido de Tutela Antecipada n. 0004929-72.2010.8.11.0025 (código 80387), julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JUSTINO ALVES DA SILVA
para

converter o auxílio benefício em aposentadoria por invalidez e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

De início, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(negrito meu)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante
Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 6.120,00

–
id. 111242462 - Pág. 21) também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

2- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. (N.U 0048138-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa necessária não deve ser conhecida.

É como voto.

Passo, agora, à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal que lançou as seguintes alegações:

- não foi comprovada a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento e/ou à data de início da incapacidade, tampouco a carência exigida em lei;

- inexistência de moléstia incapacitante ao trabalho; e

- ausência de cobertura para incapacidade preexistente à filiação.

E, pugna:

- pelo p
requestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário; e

-
pela concessão de Auxílio-Acidente, com data de início do benefício (DIB) na data da cessação do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (NB 91/ 540.081.035-3).

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante em nenhum momento aventou as teses de não comprovação da qualidade de segurado, da carência prevista em lei e da ausência de cobertura para incapacidade preexistente à filiação em sua contestação, uma vez que o conteúdo da defesa se resumiu a discutir a incapacidade laboral do apelado e, por sua vez, o magistrado
a quo
não tratou dessas questões na sentença prolatada.

Desse modo, as supracitadas argumentações encartadas nas razões do apelo – qualidade do segurado, carência prevista em lei e ausência de cobertura para incapacidade preexistente à filiação – não devem ser conhecidas, uma vez não foram suscitadas em primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, violando o disposto no art. 1.013 do CPC.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE

SERVIÇO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU -
INOVAÇÃO RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A alegação de inadimplemento do Adicional de Tempo de Serviço por parte do Município de Rondonópolis à recorrente, não fora suscitada e apreciada em primeiro grau; por consequência, o Tribunal não pode conhecer da matéria, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
. (TJMT, Apelação/ Remessa Necessária n. 1002326-94.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data da sessão de julgamento: 23/06/2020)

Com essas considerações,
não conheço em parte do recurso.

É como voto.

Quanto à alegação de ausência de incapacitação do apelado, tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento para implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, utilizou-se do laudo médico realizado em 18/4/2011 pelo perito oficial (id. 111242463 - Pág. 47 a 50), o qual concluiu que a incapacidade do autor, ora apelado, é parcial e permanente, conforme transcrição a seguir:

(...)
RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS PELOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA.

Quesito 1

Resposta
: Sim. É portador de seqüela traumática no membro superior direito.

Quesito 2

Resposta
: Tal seqüela é de origem traumática. Não há corno determinar a origem do trauma, assim como não há como estimar a data do início da seqüela baseado no exame físico do autor.

Quesito 3

Resposta
:

Item a) Sim.

Item b) Incapacidade Permanente.

Item c) Incapacidade parcial. O autor poderá exercer atividades laborativas que não demandem esforço ou carga com o membro superior direito.

Quesito 4

Resposta
: Pela análise clínica e dos exames complementares, não seria possível a recuperação TOTAL do autor.

Quesito 5

Respondido no quesito anterior.

Quesito 6

Resposta
: Sim. Não há dificuldade para locomoção. Há limitação da flexoextensão do cotovelo e prono-supinação do antebraço direito, além de diminuição da força motora do membro acometido Tais constatações impossibilitam o autor de exercer suas atividades laborativas habituais (carpintaria), por se tratar de redução funcional superior a 50% (cinqüenta por cento) do membro superior dominante.

Quesito 7

Resposta
: Não há como afirmar se houve progressão, agravamento ou desdobramento da lesão pois não houve como comparar a referida lesão desde o seu início até a presente data porém há o risco de agravamento da lesão caso o autor venha a exercer atividades físicas com carga ou esforço sobre o membro acometido.

Quesito 8

Resposta
: Não.

Quesito 9

Resposta
: A lesão constatada acometeu o membro superior dominante do autor.

RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

Quesito 1

Resposta
: 57 anos.

Quesito 2

Resposta
: Paciente em bom estado geral. Queixa apenas de limitação dos movimentos no cotovelo direito. Há limitação da flexo-extensão do cotovelo e prono-supinação do antebraço direito, além de diminuição da força motora do membro acometido.

Quesito 3

Resposta
: Carpinteiro.

Quesito 4

Resposta
: Sim, requer o exercício de atividades com esforços físicos de forma intensa.

Quesito 5

Resposta
: O autor é portador de seqüela traumática em cotovelo direito, havendo limitação funcional do membro acometido.

Quesito 6

Resposta
: o diagnóstico foi estabelecido clinicamente e por meio de exames complementares.

Quesito 7

Resposta
: Radiografias do cotovelo e punho direito + radiografia do punho esquerdo.

Quesito 8

Resposta
: Não.

Quesito 9

Resposta
: Fase evolutiva.

Quesito 10

Resposta
: Sim.

Quesito 11

Resposta
: Sim, se apresenta incapacitado para o trabalho.

Quesito 12

Resposta
: Incapacidade Parcial.

Quesito 13

Resposta: Não.

Quesito 14

Resposta
: Incapacidade permanente.

Quesito 15

Sem resposta.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991,

os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, como é o caso dos autos.

In casu
, o apelado tem 68 anos de idade, profissão de carpinteiro e sua escolaridade foi até 4o série do 1o grau (primário) incompleto (id. 111242462 - Pág. 34).

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.

DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Assim, diante dessas circunstâncias, deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida ao segurado/apelado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e
CONHEÇO PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022